Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720293-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLA FONSECA DE AQUINO COSTA REQUERIDO: DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela apelante em face de sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, no Mandado de Segurança n. 0719504-39.2024.8.07.0001, que extinguiu o processo sem resolução do mérito em virtude de ilegitimidade passiva do impetrado. A discussão no mando de segurança tem por objeto a anulação de questões da prova objetiva do concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de Analista Legislativo – atribuição Consultoria – Área XI (Meio Ambiente e Direito Ambiental, Organização Territorial, Desenvolvimento Urbano e Regional). Em apertada síntese, a autora alega que a banca examinadora (FGV) tem legitimidade passiva para figurar no mandado de segurança. Sustenta que a legitimidade passiva da autoridade coatora é delineada a partir da natureza do ato coator, de forma que há legitimidade da Banca Examinadora em virtude da prática dos atos que lhe incubem. Aduz que a Banca não é mera executora do certame havendo previsão expressa no Edital de que os recursos serão analisados pela Banca Examinadora da FGV. No mérito, sustenta ilegalidade dos gabaritos das questões 09, 23, 33, 51. Discorre acerca do perigo de dano, sob o fundamento de que a publicação do resultado definitivo da prova discursiva ocorrerá em 06/06/2024. Requer a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal para garantir a continuidade da participação do impetrante nas demais fases do certame. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, examino a admissibilidade do pedido. Na forma do art. 1012 § 3o, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para seu julgamento. O apelante observou a forma legal e, no caso, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade. Conheço, portanto, do pedido formulado. Na forma do art. 1012, inciso II, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juiz de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito em virtude da ilegitimidade passiva do impetrado. O impetrante pretende a anulação de questões da prova objetiva do concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de Analista Legislativo – atribuição Consultoria – Área XI (Meio Ambiente e Direito Ambiental, Organização Territorial, Desenvolvimento Urbano e Regional), tendo colocado a Banca Examinadora (Diretor-Presidente Da Fundação Getúlio Vargas) no polo passivo do mando de segurança. Não é objeto do mandado de segurança questões atinentes à impugnação do edital ou das regras nele com contidas. O objeto do mandado de segurança diz respeito ao conteúdo da prova objetiva do certame, de modo que, a princípio, a banca examinadora tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Precedente: (Acórdão 1803890, 07064768420238070018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 1/2/2024.) Assim, vislumbro probabilidade de provimento do recurso em relação à legitimidade passiva da banca examinadora para figurar como impetrado no mandado de segurança. Quanto ao mérito, o impetrante sustenta ilegalidade dos gabaritos das questões 09, 23, 33, 51. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” A questão 09 exige do candidato conhecimento em língua portuguesa: “09 Assinale a frase, com o verbo haver, em que há erro na forma verbal. (A) Quantos anos haverá que tralhamos juntos? (B) Sempre fui a todos os encontros que havia na empresa. (C) Mentir é defeito, haja ou não motivos fortes. (D) Se outros motivos houvesse, nós os conheceríamos. (E) Vão deixar o trabalho, se houver por bem fazer isso.” A Banca indicou como gabarito a alternativa “E”. O item apresenta erro na forma verbal do verbo “haver”, que deveria concordar com o sujeito oculto “Eles”. O impetrante alega que a alternativa “A” também contém erro e, portanto, a questão teria dois itens como resposta. A princípio, o enunciado da questão requer que o candidato assinale o item que contém erro na forma verbal do verbo “haver”. O simples erro material de ortografia no verbo “trabalhamos” (alternativa “A”), não é suficiente para interferir na resposta. De outra parte, não vislumbro erro na forma verbal do verbo haver na alternativa “A”, tendo em vista que um dos usos do futuro do presente do indicativo (haverá) é indicar tempo presente (há) e exprimir ideia de incerteza. Inexiste, portanto, ilegalidade no gabarito. Em relação à questão 23, exigiu-se que fosse assinalada a alternativa em que a omissão ou a repetição do artigo definido pudesse gerar ambiguidade: “23 Assinale a opção em que, pela omissão ou repetição do artigo definido, pode ocorrer ambiguidade. (A) O romance histórico e o romance policial. (B) O romance histórico e policial. (C) O romance histórico e o policial. (D) Os romances histórico e policial. (E) Os romances, tanto o histórico como o policial.” Somente o texto da alternativa “B” tem ambiguidade, em razão da supressão do artigo definido “o”. Quanto à alternativa “C”, não é possível a interpretação de que “o policial” seja referente a um agente de polícia. A alternativa faz referência clara ao “romance policial”. Não vislumbro ilegalidade no gabarito. Na questão 33 (id 59273350 – pág. 17), exigiu-se do candidato interpretação de texto. Em exame perfunctório, somente o gabarito disponibilizado pela banca (alternativa “B”) está correta. Apesar de o candidato apontar a alternativa “A” também como correta, não é possível concluir que a tese exposta no texto possa ser explicitada e resumida pela frase “A Educação Física é desaconselhável”, já que o texto faz referência à “exercícios automatizados”, desintegrados da vida animal e da vida humana. Por fim, em relação à questão 51, exigiu-se do candidato que assinalasse a alternativa correta sobre os Conhecimentos Específicos previstos no Edital. A alternativa apontada pelo candidato não está correta, pois o decreto legislativo não pode ser utilizado para sustar atos do Executivo que julgue contrário à legalidade, notadamente quando o Decreto executivo se limita a reproduzir o teor da Lei. O Congresso Nacional pode, por meio de decreto legislativo, sustar atos que exorbitem o poder regulamentar ou os limites de delegação legislativa (art. 49, V da Constituição Federal). Desse modo, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso em relação ao mérito do mandado de segurança. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo impetrante. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)